Tribunal: STJ
Processo: 0000268-56.2011.8.13.0511
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2036525 - MG (2021
/0402806-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ ROGÉRIO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
CARLOS EDUARDO GONZAGA - MG240940
PAULO FELIPE RODRIGUES PACHECO - MG103285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ENEAS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
MARCOS ANTÔNIO TERRA LEITE - MG060828
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e concedeu de ofício ordem de habeas corpus para absolver o recorrente da
imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
, da Lei 11.343/06.
caput
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de associação
para o tráfico de drogas pode ser revista sem a necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida,
limitando-se a reiterar a tese de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
4. A decisão monocrática e o julgamento dos embargos de declaração já enfrentaram a
questão discutida, demonstrando o vínculo associativo e permanente entre o agravante e
o corréu.
5. Os questionamentos do agravante revelam a necessidade de incursão no acervo fático-
probatório, corroborando o acerto da decisão que aplicou a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50434957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: e4933bc0-857d-468a-a060-c7535fc63c76

1. A aplicação da Súmula 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório para
revisar condenação por associação para o tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, caput; art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.878.116/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2543347/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, j.
14/02/2023
, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2209118/SP, Rel. Min. OG
05/08/2025
14/08/2025
Fernandes, Sexta Turma, j.
, DJe
.
10/06/2025
17/06/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50434957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: e4933bc0-857d-468a-a060-c7535fc63c76

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2036525 - MG (2021
/0402806-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ ROGÉRIO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
CARLOS EDUARDO GONZAGA - MG240940
PAULO FELIPE RODRIGUES PACHECO - MG103285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ENEAS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
MARCOS ANTÔNIO TERRA LEITE - MG060828
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e concedeu de ofício ordem de habeas corpus para absolver o recorrente da
imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
, da Lei 11.343/06.
caput
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de associação
para o tráfico de drogas pode ser revista sem a necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida,
limitando-se a reiterar a tese de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50434958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:53
Código de Controle do Documento: 3bf1806c-a678-4ccd-be94-26ef17af0ea5

4. A decisão monocrática e o julgamento dos embargos de declaração já enfrentaram a
questão discutida, demonstrando o vínculo associativo e permanente entre o agravante e
o corréu.
5. Os questionamentos do agravante revelam a necessidade de incursão no acervo fático-
probatório, corroborando o acerto da decisão que aplicou a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório para
revisar condenação por associação para o tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, caput; art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.878.116/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2543347/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, j.
14/02/2023
, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2209118/SP, Rel. Min. OG
05/08/2025
14/08/2025
Fernandes, Sexta Turma, j.
, DJe
.
10/06/2025
17/06/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ ROGÉRIO CARVALHO
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, mas
DA SILVA
concedeu de ofício ordem de
para absolver o recorrente da imputação do
habeas corpus
crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
, da Lei 11.343/06.
caput
Nas razões deste agravo regimental, o agravante refuta os fundamentos da
decisão no que tange à incidência da Súmula n.7, STJ em relação ao crime de associação
para o tráfico de drogas.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50434958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:53
Código de Controle do Documento: 3bf1806c-a678-4ccd-be94-26ef17af0ea5

Conforme dispõe o art. 258 c/c o art. 21-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao não
conhecimento do recurso especial.
Entretanto, verifico das razões que o agravante não apresentou argumentos
suficientes para infirmar a decisão recorrida no que tange à condenação pelo crime
de associação para o tráfico de drogas, apenas reiterou a tese de ser inaplicável ao caso o
óbice da Súmula n. 7, STJ, afirmando que não busca “o reexame dos elementos
informativos dos autos, mas tão somente a revaloração do conjunto fático-probatório”.
Acrescentou que a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico não
se ampara em prova robusta e concreta do vínculo associativo permanente, mas sim em
ilações interpretativas de diálogos.
No caso, o agravante foi condenado pela prática do crime descrito no art. 35
da Lei 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e (01) mês de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 950 dias-multa (fls. 780). O Tribunal de origem deu parcial
provimento ao apelo da acusação para condena-lo também pelo crime previsto no art. 33,
, da Lei de Drogas, às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de
caput
reclusão e 653 dias-multa (fls. 1019-1079).
Nesta Corte superior, foram rejeitados os embargos de declaração opostos
contra a decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer deste,
porém, concedeu de ofício ordem de
para absolver o agravante da
habeas corpus
imputação prevista no art. 33,
, da Lei 11.343/06 (fls. 1286-1291).
caput
A questão discutida no presente regimental foi devidamente enfrentada pela
decisão monocrática de fls. 1252-1260 e no julgamento dos embargos de declaração de
fls. 1286-1291, limitando-se a parte a trazer a mesma tese já rebatida anteriormente.
Acrescento que, a despeito de argumentar a desnecessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório, as razões do agravo regimental suscitam questionamentos
que demandam tal atividade, a corroborar o acerto da decisão que aplicou a Súmula n. 7,
STJ. A título exemplificativo, à fl. 1315, o agravante questiona não haver prova da
estabilidade e permanência da associação, dizendo que há apenas ilações interpretativas
das conversas interceptadas.
A decisão que não conheceu do recurso especial consignou expressamente os
fundamentos do acórdão que bem demonstrou o vínculo associativo e permanente entre o
agravante e o corréu Eneias, conforme se observa dos trechos a seguir transcritos (fls.
1255):
Documento eletrônico VDA50434958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:53
Código de Controle do Documento: 3bf1806c-a678-4ccd-be94-26ef17af0ea5

"Posteriormente, depreende-se das interceptações que um
agente, que agia de modo altamente clandestino, negando-se, inclusive,
a se identificar em ligações (ti. 93), vinha à cidade receber os valores
referentes à aquisição das drogas, como é possível se extrair dos
diálogos constantes às fls. 85186, 93, 110, 111, 118/119. Eneias, por
sua vez, recolhia os respectivos valores, dos quais retirava seu provento,
com seus varejistas, sendo aqueles que demonstraram possuir vinculo
Max Daniel de
estável com ele os réus, Luiz Rogério Carvalho da Silva,
Oliveira Duarte e Gilberto da Silva Santos de Vita."
[...]
No que tange ao outro apelante Luiz Rogério Carvalho da
conhecido como "Zé Ozeas",
Silva,
percebe-se que também tinha

contato muito próximo e atuação destacada na organização, mas com
participação mais voltada para o varejo, realizando inúmeras ligações
, os quais eles sempre evitam
de combinação direta de locais de encontro
mencionar, como fica evidente no deslize de Luiz no diálogo de fI. 91,
no qual avisa que está na "padaria" e é repreendido por Neinha,
demonstrando a ilicitude da motivação dos encontros, -certarnente para
o fornecimento de entorpecentes, sendo cobrado por Eneias
posteriormente. Pelo teor das ligações entre eles (91, 93195, 97198, 99,
102, 1031104, 1171118), percebe-se que Luiz, ou "Zê Oseas",
demonstra ter maior intimidade pessoal com Eneias, tendo sido
captadas inúmeras brincadeiras entre eles. Contudo, além do
escamoteamento dos locais de encontro, que demonstra a
clandestinidade das operações entre os dois, também foi interceptado
diálogo com evidente conteúdo ilícito, em que Luiz comunica Eneias de
movimentações entre traficantes na cidade e discutem rapidamente
sobre o recebimento de um suposto usuário ou vendedor do bando,
momento em que Eneias chama para si a responsabilidade da cobrança
daquele [...]"

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, os questionamentos no presente
regimental revelam a necessidade de incursão no acervo fático-probatório para concluir
de modo diverso das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas.
Nesse sentido: AgRg no R Esp n. 1.878.116/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, D Je de
; AgRg no AREsp 2543347 / SC,
14/2/2023
de minha relatoria, Quinta
Turma, julgamento em
, DJe em
; AgRg no AREsp 2209118 / SP,
05/08/2025
14/08/2025
Relator Ministro OG Fernandes; Sexta Turma, julgamento em
, DJe em
10/06/2025
.
17/06/2025
O agravo regimental não merece, portanto, provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50434958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:53
Código de Controle do Documento: 3bf1806c-a678-4ccd-be94-26ef17af0ea5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2021/0402806-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.036.525 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10511110000268004
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ENEAS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO TERRA LEITE - MG060828
MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
AGRAVANTE
: LUIZ ROGÉRIO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO FELIPE RODRIGUES PACHECO - MG103285
MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
ADVOGADOS
: CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
CARLOS EDUARDO GONZAGA - MG240940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GILBERTO DA SILVA VITA
CORRÉU
: CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT DE CARVALHO
CORRÉU
: MAX DANIEL DE SOUZA DUARTE
CORRÉU
: FABIO SOBRAL MONTEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ ROGÉRIO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO FELIPE RODRIGUES PACHECO - MG103285
MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
ADVOGADOS
: CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
CARLOS EDUARDO GONZAGA - MG240940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ENEAS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO TERRA LEITE - MG060828
MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5421644855510470<5812@
2021/0402806-4 - AREsp 2036525 Petição : 2025/0074474-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:26
Código de Controle do Documento: 1D796F9E-B0FA-448F-8A04-6D3262FE3D68

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2021/0402806-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.036.525 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
C5421644855510470<5812@
2021/0402806-4 - AREsp 2036525 Petição : 2025/0074474-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:26
Código de Controle do Documento: 1D796F9E-B0FA-448F-8A04-6D3262FE3D68